Tribunal: TJMT
Processo: 0018865-24.2019.8.11.0002
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0018865-24.2019.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[RAFAEL AFFONSO BARRETO RAMIRES - CPF: 008.405.921-40 (EMBARGANTE), NELLO AUGUSTO DOS SANTOS NOCCHI - CPF: 250.323.008-37 (ADVOGADO), DONIZETH WILLIAN VEIGA DO NASCIMENTO registrado(a) civilmente como DONIZETH WILLIAN VEIGA DO NASCIMENTO - CPF: 004.183.721-52 (ADVOGADO), FABIANA ORTIZ ARANTES BARRETO - CPF: 987.932.251-72 (EMBARGANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - CPF: 322.686.881-00 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.
E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS DE TERCEIROS - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - ALEGAÇÃO DA EMBARGANTE QUE A AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA RECAIU SOBRE PORÇÃO DE ÁREA DE SUA PROPRIEDADE - AUSÊNCIA DE PROVA DA CONSTRIÇÃO

– REEXAME DA MATÉRIA – AUSÊNCIAS DOS VÍCIOS DO ARTIGO 1.022 DO CPC – PREQUESTIONAMENTO –
EMBARGOS DESPROVIDOS.

Na hipótese, não há falar em vício algum do Acórdão, mormente porque a Câmara apreciou as teses recursais invocadas pela Embargante de forma clara e precisa, delineou os motivos e os fundamentos que embasaram a conclusão do
decisum
.

O Ordenamento jurídico pátrio consagrou a tese do prequestionamento ficto do artigo 1.025. De outro lado, seria possível falar em Embargos de Declaração prequestionadores quando o acórdão recorrido contiver vícios de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, o que não é o caso dos autos.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.
1025339-24.2024.8.11.0000

EMBARGANTES:
RAFAEL AFFONSO BARRETO RAMIRES e FABIANA ORTIZ ARANTES BARRETO

EMBARGADO:
JOSÉ CARLOS DOS SANTOS REIS

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração, opostos por
RAFAEL AFFONSO BARRETO RAMIRES e FABIANA ORTIZ ARANTES BARRETO
, contra o acórdão de Id. 242783197, que à unanimidade, negou provimento ao recurso, reconhecendo que inexiste
constrição sob os imóveis dos recorrentes.

Em suas razões, os embargos aduzem omissão e contradição, novamente, asseverando que
forma equivocada fora realizada a avaliação dos bens, pontua ainda que “
suscitaram, de maneira repetitiva, que não estavam alocados no polo passivo do cumprimento de sentença do qual originou a ameaça ao seu imóvel, decorrente dos atos acima, de modo a tornar legítima a sua inserção nos autos do cumprimento de sentença, e, portanto, não subsistiria qualquer outro mecanismo processual ao alcance dos Embargantes para evitar qualquer avança sob o seu imóvel”.

Assevera
que “
Vossa Excelência não dignou qualquer fundamentação que afastasse as teses que balizaram o recurso interposto, tampouco explicitou o porquê dos precedentes do Superior Tribunal de Justiça, exortados e alinhados às teses da Embargante, não seriam hábeis a conduzir o provimento do recurso ou as razões pelas quais os teriam afastado para o entendimento declinado no caso concreto”.

Outrossim, verbera ainda omissão e cerceamento de defesa, sob a égide de que
Juízo a quo que deferiu o pedido de produção de provas, mas julgou antecipadamente o feito sem viabilizar que os Embargantes assim pudessem proceder.

Ao arremate, prequestiona à matéria para eventual recurso a Corte Superior.

Ausente as contrarrazões.

É o relatório.

Peço dia.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Como relatado, cuida-se de recurso de Embargos de Declaração, opostos por
RAFAEL AFFONSO BARRETO RAMIRES e FABIANA ORTIZ ARANTES BARRETO
, contra o acórdão de Id. 242783197, que à unanimidade, negou provimento ao recurso, reconhecendo que inexiste

constrição sob os imóveis dos recorrentes.

É cediço que os aclaratórios constituem ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, contradição, omissão e erro material do julgado, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo da parte, conforme estabelece o art. 1.022, do CPC.
in verbis
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art.489, § 1o.”

Embora alegue existir contradição, omissão ou obscuridade no julgado, verifica-se que os aludidos vícios não estão presentes na decisão recorrida.

Quanto ao argumento
omissão e contradição, novamente, asseverando que
forma equivocada fora realizada a avaliação dos bens, pontua ainda que os embargos de terceiros seriam o meio adequado.

Novamente,
e
m detida análise do processo executório fora realizada constrição judicial dos imóveis nso 39.232, 28.871 e 23.384, todavia, não há qualquer constrição judicial sob os imóveis indicados pelos embargantes, enquanto seus imóveis são os matriculas no 39.167, 14.822, 8.853 e 2.630, “
Da mihi factum, dabo tibi ius”
, de me os fatos que de direi o direito, assim sendo, entendo que inexistem vícios.

Quanto ao argumento de que não houve outra medida a não serem os embargos de terceiros ao feito, em nenhum momento esta relatora pontuou que os embargos de declaração não seriam o meio adequado, pelo contrario, houve à análise do feito, não havendo como arguir contradição neste ponto.

Outrossim, quando a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça rechaçada com o voto, consabido, o julgador tem o principio do livre convencimento motivado, havendo por analisar caso a caso.

Por fim,
verbera ainda omissão e cerceamento de defesa, sob a égide de que
Juízo a quo que deferiu o pedido de produção de provas, mas julgou antecipadamente o feito sem viabilizar que os Embargantes assim pudessem proceder.

O juiz é o titular da prova é ele quem deve analisar a realização de provas para formar o seu convencimento, uma vez que a matéria dos autos é eminente documental.

Feitas tais ponderações, as alegações do embargante são muito mais fruto da inconformidade pelo fato de a decisão recorrida não ter sido proferida segundo o ângulo jurídico que mais lhes atina, do que pela existência de qualquer defeito que justifique sua integração por meio de aclaratórios, buscando o Recorrente, por meio destes, em verdade, o reexame da matéria e a adequação do julgado aos seus interesses, o que não se admite.

A jurisprudência:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO RESCISÓRIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA
.
1. Os embargos de declaração, recurso de manejo limitado, são cabíveis tão somente nas restritas hipóteses expressamente previstas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: (a) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; (b) suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; e, (c) corrigir erro material. 2. A contradição que autoriza o manejo dos declaratórios é tão somente a interna, qual seja, a que se possa eventualmente verificar entre a fundamentação e o dispositivo do acórdão ou sentença.
3.
É inadmissível o manejo dos aclaratórios para rediscutir as questões já decididas no acórdão embargado. 4. Embargos rejeitados
.

(STJ - EDcl na AR: 4751 CE 2011/0190461-1, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 27/11/2019, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 02/12/2019
).
– Negritei.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS REJEITADOS. 1.
Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo viáveis somente quando houver omissão, contradição, obscuridade ou erro material, o que não ocorre no caso. 2. A parte Embargante busca rediscutir a matéria, com objetivo de obter excepcionais efeitos infringentes. 3. Embargos de declaração rejeitados com aplicação de multa, nos termos do art. 1.026 , § 2o, do CPC.

(STF - ARE: 1365477 GO, Relator: Min. EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 25/09/2023, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 29-09-2023 PUBLIC 02-10-2023)

Noutro norte,
é cediço que basta ao magistrado declinar o seu entendimento sobre o caso que lhe é apresentado,
expondo os motivos que o levaram a tal desiderato
.

Quanto ao prequestionamento, o Código de Processo Civil de 2015 consagrou antigo posicionamento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, segundo o qual é suficiente mera oposição de Embargos de Declaração para se considerar prequestionada a matéria sobre a qual se pretenda interpor Recurso Especial ou Extraordinário, ainda que ausente à correção do vício.

Ou seja, desnecessário os embargos com o fito de prequestionar.

Nesse sentido, tem-se o entendimento deste e. Tribunal de Justiça:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO COM ÚNICO PROPÓSITO DE PREQUESTIONAR A MATÉRIA – DESNECESSIDADE – AUSÊNCIA DE VÍCIO – RECURSO REJEITADO.
O CPC vigente consagrou a tese do prequestionamento ficto no art. 1.025. De outro lado, seria possível falar em Embargos de Declaração prequestionadores quando o acórdão recorrido contiver vícios de obscuridade, contradição, omissão ou erromaterial, o que não é o caso dos autos. Ademais, para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a analisar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela parte recorrente, basta que a fundamentação da decisão seja clara e precisa, solucionando o objeto da lide.” (10102730920218110000 - Segunda Câmara de Direito Privado - TJMT, Rel. Desa. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Julgamento: 02/03/2022, Publicação: 04/03/2022) –
Grifei.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, ante a inexistência de vícios e o nítido propósito de rediscussão da matéria.

Ao arremate, advirto o embargante que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2024